Tribunal: TJES
Processo: 0015426-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015426-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS DE SA FILHO registrado(a) civilmente como DOMINGOS DE SA FILHO

APELADO: SOC C C V M LIMA LIMA LTDA EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR PRECLUSÃO - ACOLHIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - ACOLHIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SENTENÇA CONDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA.

1. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal: o requerido, ora apelante, expressamente alegou em sua contestação que a petição inicial seria inepta, pois
“em desconformidade corn o estatuído no art. 319, inciso III, do Código de Processo Civil, deixou de comprovar/minudenciar quais seriam os bens, a prova do dano e qual seria o nexo de causas e efeito entre qualquer conduta do Réu que desaguasse no hipotético dano, ou seja, revela-se uma inicial confusa
”. Não se verifica, pois, a alegada inovação recursal, posto que não apresentados fatos, fundamentos ou pedidos que não tenham sido já expostos perante o juízo de origem. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso por preclusão: o art.1.015, II, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade da interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que analisa prejudicial de mérito como a prescrição, de modo que, optando o requerido por permanecer inerte, não pode neste momento, reabrir a discussão acerca de matéria já analisada, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que há muito preclusa. Preliminar acolhida, recurso não conhecido no tocante a alegação de prescrição.

3. Preliminar de nulidade de sentença: não se ignora que nos termos do art.491, faz-se perfeitamente possível que a sentença seja ilíquida quando
“não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido”
ou quando
“a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa”
. Não há que se confundir, entretanto, sentença ilíquida com sentença genérica ou condicional, sendo esta última a hipótese destes autos.

4. A sentença recorrida não se limitou a meramente postergar a identificação do
quantum
devido - ou seja, a extensão do dano/prejuízo causado -, mas sim a comprovação da própria existência do dano. Para que se reconheça a responsabilidade e o dever de indenizar, necessário se faz o preenchimento cumulativo de três elementos, quais sejam: a) ato ilícito, b) nexo causal e c) dano. O juízo
a quo
, contudo, postergou à fase de liquidação o reconhecimento deste último elemento, que consubstancia fato constitutivo do próprio direito, o que não pode ser tolerado, ante o princípio da eficiência e sob pena de subversão das fases processuais.

5. Preliminar acolhida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR a preliminar de inovação recursal, ACOLHER a preliminar de preclusão para não conhecer do recurso no tocante à alegação de prescrição e ACOLHER a preliminar de nulidade para DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015426-88.2017.8.08.0024

APELANTE:
DOMINGOS DE SÁ FILHO

APELADA:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES IMOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA.

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA

Alega a apelada, em suas contrarrazões (fls.616/639), que teria o apelante incorrido em inovação recursal quando sustentou em seu recurso a inépcia da inicial, matéria supostamente não arguida em contestação.

Não assiste razão, contudo, à apelada nesse tocante, posto que, diversamente do que tenta fazer crer, o requerido, ora apelante, expressamente alegou em sua contestação, mais precisamente às fls.345/346 dos autos, que a petição inicial seria inepta, pois
“em desconformidade com o estatuído no art. 319, inciso III
, do Código de Processo Civil, deixou de comprovar/minudenciar quais seriam os bens, a prova do dano e qual seria o nexo de causas e efeito entre qualquer conduta do Réu que desaguasse no hipotético dano, ou seja, revela-se uma inicial confusa”.

Não se verificando, pois, a alegada inovação recursal, posto que não apresentados fatos, fundamentos ou pedidos que não tenham sido já expostos perante o juízo de origem,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR PRECLUSÃO SUSCITADA PELA APELADA

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita, uma vez que a destituição do réu como administrador da massa falida ocorreu em 22/06/12 e a ação de responsabilidade civil foi ajuizada somente em 07/07/17, após lapso temporal de cinco anos.

Ocorre que referido argumento foi devidamente analisado e rejeitado pelo juízo a quo em momento anterior à sentença, como se verifica da decisão saneadora de fls.511/514, contra a qual, contudo, não foi apresentada qualquer irresignação à época.

Nesse sentido, faz-se imperioso pontuar que o art.1.015, II, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade da interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que analisa prejudicial de mérito como a prescrição, de modo que, optando o requerido por permanecer inerte, não pode neste momento, reabrir a discussão acerca de matéria já analisada,
ainda que se trate de questão de ordem pública
, uma vez que há muito preclusa.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES, que consignam o mesmo entendimento:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1. As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa.

2. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que o apelado efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal à época da pactuação.

3. Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral (TJ/ES. Apelação Cível nº5001349-34.2023.8.08.0038. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 15/05/24). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.
PENSIONAMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FALECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não se conhece do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo a quo na decisão saneadora, ante a ululante preclusão consumativa, porquanto não agravável no momento oportuno, eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15. Precedentes.

II. Por ausência de comprovação de dependência econômica perante o de cujus, não assiste razão à apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02.

III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001933-38.2022.8.08.0038. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 14/06/24). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição, apesar de ser matéria de ordem pública, sujeita-se a preclusão quando já tenha sido decidida anteriormente e não impugnada nas razões recursais. Precedentes.

2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na decisão recorrida.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é capaz de abrir a via dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0009178-05.2018.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Publicação: 04/12/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte relativa à alegação de prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, ainda, que a sentença recorrida seria nula, uma vez que proferida de forma genérica e sem delimitar ou precisar os supostos danos e prejuízos que deverão ser indenizados.

Nesse tocante, importa ressaltar que a parte dispositiva do decisum impugnado restou assim redigida:

Pelo exposto, julgo procedentes os pleitos autorais, a fim de reconhecer a responsabilidade do requerido por
eventuais
danos causados à Massa Falida, proferindo sentença genérica nos termos do art. 491, inciso II, do CPC, e extinguindo a lide com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do mesmo diploma legal. (grifo nosso)

De sua leitura, verifica-se, de pronto, que não foi reconhecida pela sentença a existência, certa, de danos a serem ressarcidos e tal situação é ainda expressamente reforçada pela fundamentação utilizada pelo juízo de origem no seguinte excerto que ora transcrevo:

No caso vertente, verifico que os documentos denotam, de fato, tal desídia no cumprimento de suas obrigaçöes, em caráter ao menos culposo, dada a ausência de prestacão de contas e outros ilícitos já mencionados. A prova oral produzida, segundo entendo, foi pouco esclarecedora diante dos documentos que exibem a omissão reiterada do Síndico em desempenhar seu munus, com prejuízo aos credores e ao processo falimentar.

É bem verdade - e isso será matéria para a segunda fase - que os danos à Massa Falida
poderão não ser comprovados
em Juízo;
todavia, para esta fase de conhecimento, fixa-se a conduta culposa (documentalmente comprovada nos autos, em meu sentir) e o nexo causal a sua atuação de Síndico.
O valor do prejuízo,
em existindo
,
demandará que a atividade probatória do requerente passe pela fase de liquidação.

Observa-se, portanto, que a sentença recorrida não se limitou a meramente postergar a identificação do
quantum
devido - ou seja, a extensão do dano/prejuízo causado -, mas sim a comprovação da própria
existência
do dano.

Certamente não se ignora que nos termos do art.491, faz-se perfeitamente possível que a sentença seja ilíquida quando
“não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido
” ou quando
“a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa”.
Não há que se confundir, entretanto, sentença ilíquida com sentença genérica ou condicional, sendo esta última a hipótese destes autos.

Isso porque, como cediço, para que se reconheça a responsabilidade e o dever de indenizar, necessário se faz o preenchimento cumulativo de três elementos, quais sejam: a) ato ilícito, b) nexo causal e c) dano. O juízo
a quo
, contudo, postergou à fase de liquidação o reconhecimento deste último elemento,
que consubstancia fato constitutivo do próprio direito
, o que não pode ser tolerado, ante o princípio da eficiência e sob pena de subversão das fases processuais.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados do c. Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÕES DE DIVÓRCIO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Conforme destacado pela jurisprudência desta Corte, à luz da doutrina especializada, o impedimento de fluência do prazo prescricional na vigência da sociedade conjulgal tem cunho moral e destina-se a preservar da harmonia e da estabilidade da união afetiva.

1.1. Hipótese em que o casamento foi precedido por união estável, sem solução de continuidade. Contagem do lapso prescricional para a pretensão de partilha que se inicia apenas com o encerramento da união, ocorrida com a separação de fato prévia ao divórcio.

2. Entende esta Corte que a sentença de procedência que delega à fase de liquidação a prova desse fato constitutivo é sentença condicional e, portanto, nula, pois fundada num pressuposto de fato cuja existência é incerta.

2.1. No caso em tela, o Tribunal local determinou que a eventual participação da então companheira na aquisição de bens no período compreendido entre 1990 até a vigência Lei 9728/96 fosse averiguada em liquidação de sentença.
Ao assim agir, a Corte local prolatou sentença condicional, na medida em que relegou à fase de liquidação o reconhecimento do próprio fato constitutivo do direito.

2.2. Impossibilidade de aplicação do direito à espécie, diante da necessidade de dilação probatória. Provimento parcial do apelo no ponto que se mantém.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2117166/SP. 2022/0124902-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 26/06/23. Data de Publicação: 30/06/23). (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LONDRINA. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO (EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO). INDISPENSABILIDADE.

[...]

2. Em ação de repetição de indébito tributário - em que os fatos da causa não comportam confissão por parte da Fazenda Pública (CPC, art. 351) e nem estão sujeitos aos efeitos da revelia (CPC, art. 320, II) -, o juízo de procedência supõe a comprovação, pelo autor (CPC, art. 333, I), do fato constitutivo do direito, qual seja, o do recolhimento dos valores indevidos a serem restituídos. A sentença de procedência que delega à fase de liquidação a prova desse fato constitutivo é sentença condicional e, portanto, nula, pois fundada num pressuposto de fato cuja existência é incerta.
Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ. REsp nº 967.157/PR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Data de Julgamento: 18/09/07. Data de Publicação: 22/10/07). (grifo nosso)

Impõe-se, pois, o reconhecimento da nulidade da sentença e remessa dos autos à origem, a fim de que nova seja proferida, não sendo o caso, contudo, de aplicação da Teoria da Causa Madura (art.1.013, §3º, CPC), ante a necessidade de se oportunizar a manifestação das partes a respeito, com a eventual produção de provas com relação especificamente à existência, ou não, do dano.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação das partes e regular prosseguimento.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.